Tribunal: STF
Processo: RE 1370932
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário interposto pelo ora embargante por considerá-lo intempestivo.



    A parte embargante defende a tempestividade de seu recurso com fundamento na prerrogativa de intimação pessoal própria dos membros do Ministério Público, prevista no art. 18, II, h, da Lei Complementar nº 75/1993 e no art. 41, IV, da Lei Federal nº 8.625/1993. Argumenta que esses dispositivos legais são claros ao assegurar ao Ministério Público a prerrogativa de intimação pessoal em “qualquer processo e grau de jurisdição”.



    Em contrarrazões, a parte embargada defende a ratificação da decisão, em razão de seu alinhamento à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Passo a decidir.



    Assiste razão à parte embargante. Reconsidero a decisão embargada e passo a análise do recurso. 



    De início, pontuo que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a Fazenda Pública e o Ministério Público não possuem as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e de intimação pessoal, em processos de índole objetiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI ESTADUAL. ART. 108 DA LEI COMPLEMENTAR 59/2001 QUE VEDA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ DE DIREITO NA MESMA COMARCA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ O TERCEIRO GRAU, QUE EXERÇA FUNÇÃO DE MAGISTRADO, PROMOTOR OU SERVIDOR. APELOS EXTREMOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS, NOS QUAIS SE APONTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. ARTS. 5º, CAPUT, E 226, DA CF. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE ACERCA DE MATÉRIA RELATIVA À LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL QUE, EM PRELIMINAR, APONTA DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AMPARADA EM JULGADOS DO PLENÁRIO DESTE STF. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO E INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ARE 830.727-AgR. 



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral (ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 



    2. Intempestividade do agravo regimental. As prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive, nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do ARE 830.727-AgR, Redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário. 



    3. Agravo regimental não conhecido“. (RE 1.063.503-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.09.2021 - grifo acrescentado)



    “Registro que a jurisprudência da Corte se firmou no sentido da inaplicabilidade das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, do Ministério Público e da Defensoria Pública, tais como prazo em dobro e intimação pessoal, aos processos de controle concentrado, ainda que a discussão ocorra em sede de recurso extraordinário movido em representação de inconstitucionalidade na origem [...]”. (trecho da decisão monocrática, mantida após agravo interno, proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 861.871/RJ, j. 23.05.2022 - grifo acrescentado).



    “Destaque-se, por oportuno, que esta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 14/12/2001, fixou entendimento no sentido de que as normas processuais que conferem prerrogativas processuais à Fazenda Pública e ao Ministério Público nos processos de índole subjetiva – tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 183, caput, do Código de Processo Civil de 2015), que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público recorrerem, e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (artigo 269, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015), que previa a intimação pessoal – não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de leis e atos normativos [...]”. (trecho de decisões proferidas no ARE 1.209.925 e RE 1.240.699, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.05.2019 e 03.08.2020 - grifo acrescentado)



    Especificamente com relação à intimação pessoal do Ministério Público, entendo que é necessário superar tais entendimentos. Explico.



    Diferentemente do que ocorre com a Fazenda Pública, são claros os dispositivos legais que preveem especificamente a prerrogativa de intimação pessoal dos membros do Ministério Público em qualquer processo ou grau de jurisdição:



    Lei Complementar nº 75/1993:



    Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:



     I - institucionais:



    (...)



     h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar.



    Lei Federal nº 8.625/1993:



    Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica:



    (...)



    IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista;



    Além disso, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar preliminar no RE 839.950-RG (Rel. Min. Luiz Fux), em que se discutia a obrigatoriedade de assinatura do Prefeito em recurso extraordinário oriundo de representação de inconstitucionalidade, entendeu pela necessidade de eliminação de formalidades estéreis para privilegiar a solução integral do mérito. Confira-se o trecho da ementa do do acórdão correspondente, em que se esclarece a questão:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITOS DO CONSUMIDOR, DO TRABALHO E EMPRESARIAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA PETIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. LEI MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO EM SUPERMERCADOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO COMERCIAL. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CRFB). INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA, AINDA QUE A PRETEXTO DE VERSAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, E 170 DA CRFB). LIBERDADE DE CONFIGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ARTIFICIAL MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO. OFENSA AOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES (ART. 5º, XXXII, DA CRFB). VENDA CASADA (ART. 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Preliminar: o Município ostenta legitimidade para interpor Recurso Extraordinário em face de decisão proferida no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, bastando que a peça esteja subscrita por Procurador Geral do Município, não sendo necessária a aposição da assinatura do Prefeito Municipal. (Precedente: RE 570392, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014) 



    2. O novo Código de Processo Civil, inspirado pelo paradigma da instrumentalidade processual, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé (artigos 5º e 6º), impondo a eliminação de formalidades estéreis para privilegiar a solução integral do mérito (art. 4º) e a proteção das partes contra surpresas processuais (art. 10), por isso que o artigo 932, parágrafo único, do mesmo diploma concede prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível“



    (RE 839.950-RG - Tema 525, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.10.2018- grifos acrescentados).



    Entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao presente caso. Deve-se privilegiar o enfrentamento do mérito ante eventual dúvida acerca da aplicabilidade da jurisprudência desta Corte que restringe a prerrogativa de intimação pessoal aos processos subjetivos, especialmente em razão da existência de legislação específica que estabelece a prerrogativa de intimação pessoal dos seus membros em “qualquer processo e grau de jurisdição”.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão embargada e, consequentemente, restabeleço a decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (DOCe 22). Determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciado o mérito da controvérsia.



    Tendo em vista a manutenção da primeira decisão proferida, após a publicação, retornem os autos conclusos para a análise do agravo interno interposto pelo SINDIVACS/DF - SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator